Tribunal: TRF3
Processo: 5000495-16.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementares ao cálculo inicial, conforme fls. 149 a 151, provavelmente pagas posteriormente, o que já tornaria incorretos os cálculos do autor. Os cálculos do autor também desconsideram que houve restituição parcial do imposto retido na fonte no ano-calendário 2002 quando do ajuste anual (fls. 263 a 268 e 269), bem como utilizam um percentual incorreto da taxa Selic (a Selic de 05/2004 a 04/2015 seria de 141,84%, ao passo que a atualização do suposto indébito do autor de R$ 78.603,43 em 05/2003 para r4 325.496,62 equivale a um percentual de 314,10%). Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é imprescindível o recálculo dos DIRPF’s de todos os períodos, vez que somente assim é possível verificar o impacto final de determinada alteração na base de cálculo, tendo em vista a possibilidade de existência de diversas fontes de rendimento, alterando as faixas de incidência do imposto em relação aos valores ajustados considerados isoladamente (...). Ademais, necessário apontar que a apuração feita pelo perito judicial nos autos trabalhistas (em verdade constante às fls. 99 a 103, e consolidada para 6/2001, fls. 111) não levou em consideração os rendimentos que já haviam sido recebidos pelo autor nas épocas originais, valores estes inclusive apurados pelo próprio perito (fls. 60 a 63), bem como não refez os ajustes anuais das épocas próprias dos rendimentos, o que está previsto na

Inteiro teor:
1086/1197)

5000495-16.2018.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS – ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR – VERBA HONORÁRIA MANTIDA.

1. Deve ser mantido o entendimento acolhido pela r. sentença, que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, relativos aos anos de 1992 a 1995, nos quais foi constatada a inexistência de valores a restituir.

2. A verba honorária deve ser mantida em 5% sobre o valor da causa, considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais.

3. Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000495-16.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000495-16.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer que o título judicial é inexequível. A verba honorária foi fixada no percentual de 5% do valor dado à causa.

O embargado apela para que lhe sejam restituídos os valores requeridos, apesar de não ter apresentado todos os documentos necessários à apuração do débito.

A União, por sua vez, requer a majoração da verba honorária.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000495-16.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

APELADO: LUIZ CARLOS RIBEIRO VENTURINE, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - SP89794-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A r. sentença, que acolheu o pedido inicial da União, deve ser mantida.

Com efeito.

A Informação Fiscal EAJ no 22/2015, do Ministério da Fazenda, informa que não há valores a restituir ao exequente/embargado: “Inicialmente, cumpre apontar que os cálculos do autor, juntados às fls. 245 a 247 limitaram-se a atualizar a diferença encontrada entre o imposto retido na fonte quando do recebimento das verbas (em 03/2002) e os valores de IR devido supostamente apontados pelo perito judicial nos autos trabalhistas. Ocorre que o montante de r$ 11.587,24, apontado às fls. 167 não se refere ao imposto apurado pelo perito judicial sobre a liquidação original, mas sim a diferenças de aposentadoria complementares ao cálculo inicial, conforme fls. 149 a 151, provavelmente pagas posteriormente, o que já tornaria incorretos os cálculos do autor. Os cálculos do autor também desconsideram que houve restituição parcial do imposto retido na fonte no ano-calendário 2002 quando do ajuste anual (fls. 263 a 268 e 269), bem como utilizam um percentual incorreto da taxa Selic (a Selic de 05/2004 a 04/2015 seria de 141,84%, ao passo que a atualização do suposto indébito do autor de R$ 78.603,43 em 05/2003 para r4 325.496,62 equivale a um percentual de 314,10%). Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é imprescindível o recálculo dos DIRPF’s de todos os períodos, vez que somente assim é possível verificar o impacto final de determinada alteração na base de cálculo, tendo em vista a possibilidade de existência de diversas fontes de rendimento, alterando as faixas de incidência do imposto em relação aos valores ajustados considerados isoladamente (...). Ademais, necessário apontar que a apuração feita pelo perito judicial nos autos trabalhistas (em verdade constante às fls. 99 a 103, e consolidada para 6/2001, fls. 111) não levou em consideração os rendimentos que já haviam sido recebidos pelo autor nas épocas originais, valores estes inclusive apurados pelo próprio perito (fls. 60 a 63), bem como não refez os ajustes anuais das épocas próprias dos rendimentos, o que está previsto na decisão judicial transitada em julgado (fls. 229 a 230). Assim, a fim de dar exato cumprimento à decisão transitada em julgado, alocamos as diferenças recebidas pelo autor em decorrência da ação trabalhista (fls. 68 a 71 e fls. 273 a 288) conjuntamente com os rendimentos originalmente recebidos para as mesmas competências (fls. 60 a 63 e fls. 271 a 272) às declarações de ajuste anual correspondentes, refazendo toda a apuração do IRPF devido nas épocas próprias (fls. 289 a 296), e trazendo os valores apurados para a declaração de ajuste anual do ano do recebimento (IRPF 2003/2002) de maneira proporcional aos valores recebidos. Os juros de mora foram oferecidos à tributação na declaração do próprio ano do recebimento dos valores (DIRPF 2003/2002), dado que se referem a verbas tributáveis (complementação de aposentadoria integral) e não foram objeto da decisão judicial transitada em julgado (...). Foram mantidos os abatimentos de valores de honorários advocatícios informados na DIRPF original (fls. 266). Necessário ressaltar que os demonstrativos dos valores atualizados e dos juros juntados às fls. 73, 74, 75, 77 e 88 encontram-se com a casa das unidades de centavos cortada, de modo a termos utilizado “0” para a realização dos cálculos, o que implicou em pequena redução na soma total, a qual mostra-se irrelevante tendo em vista que, conforme a seguir exposto, não houve apuração de valores a repetir. Ainda consta, uma segunda atualização dos valores antes do pagamento (fls. 113 a 130), que não foi utilizada em razão de ter sido digitalizada sem uma página (1483 no original). No entanto, considerando que os valores originais apurados são os mesmos, e considerando, novamente a ausência de valores a repetir, entendemos dispensável, em homenagem aos princípios da eficiência e da razoabilidade, a devolução do processo para juntada da página faltante. Tendo em vista que não foram anexadas as DIRPFs do interessado para o período das diferenças salariais, e que não é possível obter todas as declarações nos sistemas de informática da RFB (que somente permite consulta a dados agregados da DIRPF 1992 como período mais antigo), foram considerados somente os rendimentos constantes dos demonstrativos de fls. 60 a 63 deste processo. Neste sentido, conforme demonstrativo de fls. 298, a somatória do imposto de renda apurado mediante a alocação dos rendimentos recebidos acumuladamente aos ajustes anuais das épocas correspondentes com o imposto devido sobre os rendimentos do próprio ano-calendário 2002 resultou num novo imposto devido de R$ 60.847,56, superior ao imposto devido apurado originalmente pelo autor de R$ 56.065, 61 (fls. 263 a 268). Conforme comprova o demonstrativo de fls. 299, as alíquotas vigentes para diversos períodos envolvidos eram superiores à de 27,5% vigente no ano do recebimento, chegando a 50% para o exercício de 1987, Ainda, temos que os valores considerados pelo perito judicial como ‘líquido devido’ e que foram oferecidos à tributação quando do recebimento em 2002 foram descontados das contribuições à CASSI/PREVI de maneira integral, o que, considerando a legislação do IRPF vigente para alguns dos períodos envolvidos, poderia ser incorreto, dado que havia limites à dedução de previdência privada. Considerando que tal análise demandaria a obtenção das declarações de ajuste originais a fim de verificar se houve deduções a este título às épocas próprias, bem como que mesmo sem levar em conta tal fator já foi possível verificar a total ausência de valores a repetir, foram considerados os valores recebidos tal como homologados pela Justiça do Trabalho. Feitas estas considerações, é possível afirmar que a forma de tributação pelo regime de competência no caso concreto é prejudicial ao autor, diminuindo o valor a restituir apurado originalmente na sua DIRPF 2003/2002 de R$ 17.791,96 (já restituído conforme fls. 269) para R$ 11.920,81, o que acarretaria, na verdade, uma diferença a ser recolhida pelo autor de R$ 5.871,15, e não valores a restituir (fls. 298)”.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que solicitou a apresentação de documentos para a conferência dos cálculos apresentados (ID 26909208, página 2).

Diante da impossibilidade de apresentação dos documentos pelo exequente/embargado, o D. Juízo solicitou que a União os trouxesse aos autos, mas esta afirmou não haver possibilidade obter os dados relativos a todos os anos-calendário necessários para a elaboração dos cálculos, razão pela qual encaminhou apenas os referentes ao período de 1992 a 1995.

Houve novo encaminhamento à Contadoria Judicial, que concluiu, a partir dos documentos juntados, que “o resultado fora negativo em R$ 53.877,18, indicando que a apropriação dos valores recebidos acumuladamente em seus devidos anos, no caso, somente os exercícios entre 92 e 95, fora desfavorável ao autor, ou seja, o autor/embargado teria que pagar IR pelo acréscimo de renda havido” (ID 26909208, página 58).

Resta claro, portanto, que não há valores a serem restituídos ao exequente/embargado.

"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor" (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).

É o caso concreto.

O pedido da União foi acolhido e nenhum valor será restituído.

A verba honorária deve ser mantida em 5% sobre o valor da causa (R$ 359.639,67), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais.

Por estes fundamentos, nego provimento às apelações.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO INSUFICIENTE DE DOCUMENTOS – ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR – VERBA HONORÁRIA MANTIDA.

1. Deve ser mantido o entendimento acolhido pela r. sentença, que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, relativos aos anos de 1992 a 1995, nos quais foi constatada a inexistência de valores a restituir.

2. A verba honorária deve ser mantida em 5% sobre o valor da causa, considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais.

3. Apelações desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.